Tribunal: TJBA
Processo: 8039017-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039017-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELA RODRIGUES PILOTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANDREA CRISTINA KOBAYASHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR COM TDAH, TRANSTORNO DE FALA/;LINGUAGEM E DPAC. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE REDE. VÍCULO TERAPÊUTICO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que determinou custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, fixou reembolso em R$ 6.460,00 e indenização de R$ 4.000,00. Operadora busca improcedência; autora requer majoração do reembolso.

Questão em discussão:

A questão consiste em saber:

(i) se há obrigação de custeio fora da rede diante da insuficiência comprovada da rede credenciada;
(ii) se houve falha na prestação do serviço apta a justificar danos morais;

(iii) se é possível majorar o reembolso com base em notas fiscais adicionais.

Razões de decidir:

Não comprovada rede apta no município de residência; indicação de clínica em município diverso e sem equivalência técnica.

Continuidade terapêutica necessária para crianças com transtornos do desenvolvimento; interrupção caracteriza risco de regressão.

Reembolso limitado às despesas documentalmente comprovadas.

Negativa injustificada configura dano moral; valor mantido.

Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese:

“
1. A operadora deve custear tratamento em clínica não credenciada quando não comprova rede apta no município de residência.”

“
2. A interrupção ou tentativa de ruptura de vínculo terapêutico de menor com transtornos do desenvolvimento configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.”

“
3. O reembolso limita-se às despesas comprovadas mediante documentação idônea.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações simultâneas
8039017-15.2025.8.05.0001
, sendo
a
pelante
s e apelados, reciprocamente

J. P. S
.
, menor impúbere, representada por sua genitora,

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

para ambos os recursos de apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator